Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MORAES E MAGALHÃES BAR E RESTAURANTE ltda.-ME, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais. A recorrente não recolheu devidamente o preparo e pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 57577639). Facultou-se à suplicante comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID. 58401534). Todavia, a recorrente não trouxe aos autos comprovação de sua condição de hipossuficiente e requereu a juntada da guia de preparo e o comprovante de pagamento, efetuado de forma simples, e não em dobro (ID. 58883796/58885937). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil –CPC, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor, em dobro, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimada a sanar a irregularidade, a recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples (ID. 58885937). Em conclusão, não comprovou o atendimento ao pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Não comporta franquear nova oportunidade à apelante para regularização, uma vez que já foi lhe assegurado o direito de recolher devidamente o preparo. Por fim, o art. 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Desentranhe-se a petição juntada no ID. 58885955, pois não guarda qualquer relação com este feito. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos autos. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12